Tribunal: TJPA
Processo: 0017685-19.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017685-19.2020.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON NUNES CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 01)

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas.

02) REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA
– IMPOSSIBILIDADE.
No caso, não há qualquer alteração a ser feita na r. sentença, pois a pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pois presente uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes criminais), o que, justifica a exasperação da pena acima do mínimo, nos termos da Súmula 23, do TJPA. A reprimenda foi agravada na segunda fase em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, pois comprovou-se ser o apelante reincidente na prática do crime de tráfico de drogas, com sentença transitado em julgado, tornando-se a pena definitiva ante a ausência de atenuantes e causas de diminuição e aumento de pena, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2°, alíneas “a” e “b”, do CP.
03) CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE.
Está pacificado pelo C.STJ, que mesmo sendo o réu beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, o que, não é o caso dos autos, pois o apelante constituiu advogada particular para representá-lo, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804, do CPP, fazendo jus apenas à suspensão de exigibilidade destas, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras mínimas para adimplir o débito, restará prescrita a obrigação, nos termos dispostos no art. 98, §§2° e 3°, do CPC. Precedente colacionado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

ANDERSON NUNES CASTRO,
por meio de advogada, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no dia 23/10/2020, por volta de 16h30min, os policiais militares Elton Carlos Silva Leal, Renan de Souza Pantoja e Layla Suellen de Araújo Souza Freitas, realizavam patrulhamento pela rua São Clemente, Bairro do Tapanã, quando tiveram a informação de que o denunciado, posteriormente identificado como Anderson Nunes Castro, faria uma festa na noite do fato regrada a drogas, tendo a guarnição policial conseguido lhe abordar próximo a sua residência, no local conhecido por “rua dos cinquenta”, Bairro da Pratinha II.

Infere-se dos autos, que durante a busca pessoal foi encontrado no bolso do denunciado 03 (três) pequenas porções de substância supostamente derivada da “maconha” e ao dar continuidade à diligência se deslocaram até a residência do denunciado, a qual ficava na mesma rua e lá conseguiram encontrar mais outras 50 (cinquenta) unidades desta mesma substância, porém em embalagens papel filme, da droga popularmente conhecida como “limãozinho”. A substância ilícita encontrada foi apreendida e o denunciado encaminhado à Seccional urbana de Icoaraci.

Por fim, de acordo com a acusação, o denunciado durante seu interrogatório judicial, declarou que nenhuma droga foi encontrada consigo ou em sua casa.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou Anderson Nunes Castro, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, tendo em vista que o acusado é reincidente, e mais ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Inconformado interpôs o presente recurso, postulando por sua absolvição com base no art. 386, incisos II, IV e V, em razão da insuficiência de provas.

Subsidiariamente,

postula pela revisão na dosimetria da pena e que lhe seja concedido os benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna improvimento do recurso. À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS.

Pugna o apelante por sua absolvição, aduzindo que as provas acostadas aos autos são insuficientes para sustentar sua condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Todavia, tal pedido não merece prosperar.

Em primeiro lugar, verifica-se que a
materialidade
do delito de tráfico de drogas está cabalmente demonstrada, através do termo de exibição e apresentação (ID 5930381), bem como por meio do laudo de constatação provisória de substância entorpecente (ID 5930382) e por fim, diante do laudo toxicológico definitivo de substância entorpecente (ID 5930466), que comprovou a potencialidade toxicológica dos entorpecentes apreendidos em poder do acusado, que se tratam de
Cannabis Sativa L
, vulgarmente conhecida como maconha, consubstanciados em 50 (cinquenta) embalagens, confeccionadas em pedaços de papel filme, contendo em seu interior erva prensada, pesando 27,00g (vinte e sete) gramas e mais 03 (três) pequenas porções também confeccionadas em papel filme, contendo em seu interior erva prensada no total de 10,00g (dez) gramas.

Outrossim, a
autoria
se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante, através dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado.

Em síntese, os policiais militares Elton Carlos Silva Leal e Renan de Souza Pantoja, ao serem ouvidos em juízo (ID 5930393), apresentando depoimentos harmônicos e coerentes, narraram que estavam realizando rondas ostensivas pela rua São Clemente, Bairro do Tapanã, quando receberam denúncias repassadas por populares, sobre a realização de uma festa com drogas à disposição dos convidados, tendo os policiais militares recebido as características físicas e as roupas que o acusado estaria utilizando, razão pela qual saíram a sua procura, encontrando-o pouco tempo depois em uma as proximidades, primeiro, com apenas uma pequena porção de drogas, como bem narrado na denúncia.

De acordo com os depoimentos supracitados, os policiais se encaminharam a casa do acusado para que ele pudesse buscar seus documentos e quando lá chegaram, encontraram uma quantidade maior de substância entorpecente, embaladas em plástico filme, encontrando ainda itens da referida festa com o símbolo da “maconha”. De acordo com os esclarecimentos prestados por um dos policiais, a droga estava guardada com os embrulhos de festa em cima de uma mesa.

É de se considerar, que a natureza e a quantidade da substância apreendida e as circunstâncias do caso concreto demonstram que o apelante visava tráfico, pois as drogas já estavam devidamente acondicionadas para a comercialização, sendo preso em flagrante delito, mantendo em depósito mais de 50 (cinquenta) embalagens de erva prensada, conhecidas por “limãozinho”, a serem distribuídas ou até mesmo vendidas em uma festa pelo apelante, razões pelas quais fica inviável acolher a absolvição pretendida, pois comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.

Ademais, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão em do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, como claramente demonstrado não se vislumbra na espécie. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, portanto, impedem a desclassificação pretendida pelo apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS -
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06)
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSOS DOS RÉUS. PLEITO COMUM A AMBOS OS ACUSADOS - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR E DA ENTRADA EM DOMICÍLIO - NÃO ACOLHIMENTO - FUNDADAS SUSPEITAS DEPREENDIDAS DE NERVOSISMO EXAGERADO DOS RÉUS PERTO DOS POLICIAIS, SOMADO À TENTATIVA DE FUGA AO AVISTÁ-LOS E TENTATIVA DE SE LIVRAR DE ENTORPECENTES - PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL - EXEGESE DOS ARTS. 240, § 2º E 244, CAPUT, DO CPP - ABORDAGEM POLICIAL ESCORREITA - FLAGRANTE DELITO POSITIVO - ADEMAIS, ACUSADO QUE PERMITE A ENTRADA EM SEU DOMICÍLIO. I - Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (STJ, AgRg no HC 723.793/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.03.2022).
II - O policial militar, diferentemente da maior parte dos civis, é profissional altamente treinado no combate ao crime. É da essência da sua função possuir a aptidão para rapidamente "separar o joio do trigo", possuindo faro severamente aguçado para distinguir agentes que, por determinadas manifestações de comportamento, aparentam ou não estarem dotados de boa-fé.
III - Não há inviolabilidade de domicílio e, por consequência, ilicitude das provas colhidas na ocasião, quando o acesso à residência foi franqueado pelo morador.
PLEITO COMUM A AMBOS OS ACUSADOS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO (LEI N. 11.343/2006, ART. 28)- TESES RECHAÇADAS - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS - ACUSADOS QUE GUARDAM/TÊM EM DEPÓSITO QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE MACONHA EM SUA RESIDÊNCIA
[...] (TJ-SC - APR: 50022326120228240008, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 20/04/2023, Quarta Câmara Criminal).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DO CRIME DE TRÁFICO DEMONSTRADAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES.
COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E COESOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E FÉ PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DE POSSE PARA CONSUMO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM O TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECORRENTE QUE NEGOU A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0026996-94.2016.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: SUBSTITUTA RENATA ESTORILHO BAGANHA - J. 30.04.2023) (TJ-PR - APL: 00269969420168160182 Curitiba 0026996-94.2016.8.16.0182 (Acórdão), Relator: substituta Renata Estorilho baganha, Data de Julgamento: 30/04/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/05/2023).

02. REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA.

Subsidiariamente, requer o apelante que seja revista a dosimetria da pena, imposta pelo juízo singular na sentença condenatória.

Todavia, o referido pleito recursal não deve ser acolhido, inexistindo qualquer alteração há ser feita no
decisum
condenatório, pois na primeira fase da dosimetria, o juízo considerou como desfavoráveis os antecedentes criminais do apelante, elevando a pena-base imposta, apenas um pouco acima do mínimo legal, como bem fundamentado pelo magistrado, senão vejamos:

“(...) A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação, além daqueles inerentes ao tipo em comento.

O réu apresenta antecedentes (certidão de fl.116), havendo nos autos do processo n.° 0019171-73.2019.8.14.0401, condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, sendo fixada à pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, com trânsito em julgado ocorrido em 15/06/2020, conforme informações extraídas do sítio eletrônico deste TJPA.

Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual, são consideradas circunstâncias neutras.

Os motivos do delito indicam busca de lucro fácil, inerente ao crime de tráfico de tráfico de entorpecentes, sendo, pois, circunstância neutra.

As circunstâncias e as consequências do crime são comuns ao delito em tela, sendo, pois, circunstâncias neutras.

Por fim, o comportamento da vítima (O Estado), evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, tendo em vista as circunstâncias judiciais supramencionadas fixo a pena-base do réu em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a quantidade do material entorpecente (art. 42, da Lei de Drogas), a gravidade do delito e a situação econômica do réu (art. 49, §1°, do Código Penal).

No entendimento desta relatora, observo que o referido
quantum
se mostra devidamente proporcional ao caso concreto,
e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime
, posto que como é cediço a existência de circunstancia desfavorável justifica a sua fixação além do patamar mínimo, considerando que a reprimenda mínima para o crime de tráfico de drogas é de
05 (cinco)
e máxima de
15 (quinze)
anos de reclusão.

Ademais, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de circunstância negativa, já obsta a fixação da pena no mínimo legal:
“
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase da dosimetria, o juiz sentenciante, ausentes circunstâncias atenuantes,
agravou
a pena imposta na fase inicial no
quantum
de
06 (seis) meses de reclusão e mais 50 (cinquenta) dias-multa
, em razão da reincidência,
ex vi
do art. 61, inciso I, do CP
, fixando a pena nesta fase intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e mais 600 (seiscentos) dias-multa, sanção corporal que tornou definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2°, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, diante da reincidência criminosa.

Como se vê, a pena aplicada ao apelante encontra-se adequada e devidamente fundamentada na lei e em fatos e circunstâncias concretas acostadas aos autos processuais, inexistindo motivos para alterá-la, bem como o próprio regime de cumprimento de pena, que deve ser iniciado pelo apelante no regime fechado.

03. CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

Por fim, roga pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois não pode arcar com as despesas processuais.

No entanto, no que diz respeito ao referido pleito, entendo pela sua impossibilidade, posto que resta pacificado pelo C.STJ, que mesmo sendo o réu beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, o que, como visto, não é o caso dos autos, pois o apelante constituiu advogada particular para representá-lo, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, conforme determina o art. 804, do CPP, fazendo jus apenas à suspensão de exigibilidade destas, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras mínimas para adimplir o débito, restará prescrita a obrigação, nos termos dispostos no art. 98, §§2° e 3°, do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL
. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. (ART. 157, INCISO I e II do CPB). PRELIMINAR DE NULIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 226 CPP. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR MEIO DE DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS, UMA VEZ QUE O APELANTE RESTOU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE. Preliminar rejeitada. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS.
Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil.
Tese rejeitada. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, (TJPA, 2019.00447016-84, 200.356, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-07, Publicado em 2019-02-08).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 12/07/2023